Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME COMETIDO EM LOCAL QUE HÁ INÚMEROS ESTABELECIMENTOS PROTEGIDOS PELO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, ou desclassificação do tráfico de drogas para consumo pessoal, quando fica comprovado que o acusado trazia consigo, em via pública, substância conhecida como “maconha”, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa bruta de 5,94g (cinco gramas e noventa e quatro centigramas), para fins de difusão ilícita em desacordo com regulamentação legal. Nas mesmas circunstâncias, o réu ainda vendeu para a usuária uma porção de “maconha”, acondicionada em segmente plástico, perfazendo a massa bruta de 11,81g (onze gramas e oitenta e um centigramas).
2. Incabível a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, quando o crime foi cometido na Praça do Relógio, em Taguatinga, local em que há inúmeros estabelecimentos protegidos pela respectiva lei.
3. Recurso conhecido e não provido.